Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-35.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MONITÓRIA. DUPLICATAS. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a reiterar os argumentos já expostos quando do oferecimento dos embargos monitórios, repelidos pela r. sentença. Recurso que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância. Recurso que não

Ementa:
MONITÓRIA. DUPLICATAS. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a reiterar os argumentos já expostos quando do oferecimento dos embargos monitórios, repelidos pela r. sentença. Recurso que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada. Sentença mantida. Apelação não conhecida.